Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Processo : 0728497-40.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 236489649 e declaratórios rejeitados ao id. 240918206 dos autos originários n. 0722349-90.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual suscitou a ilegitimidade ativa da exequente-agravada e excesso de execução, sob a alegação e anatocismo. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, uma vez que integra carreira diversa daquela representada por tal sindicato. Afirma que o servidor pertence à carreira de Auxiliar de Apoio Fazendário, cuja representação sindical incumbe ao SINDFAZ/DF, e não ao SINDIRETA, o que, à luz do princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal, inviabiliza a execução da decisão coletiva por servidor não representado pela entidade sindical autora da ação matriz. Aponta, ainda, que tal entendimento foi pacificado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por ocasião do julgamento do IRDR 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000), cuja tese jurídica firmada delimita a legitimidade ativa apenas aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal que, na data do ajuizamento da referida ação coletiva, fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA. Impugna o critério de atualização do crédito fixado pela decisão recorrida, ao argumento de que a incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado (ou seja, principal atualizado somado aos juros de mora) configura anatocismo, prática vedada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Defende que, em conformidade com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização monetária, a compensação da mora e a remuneração do capital devem ocorrer mediante aplicação única da taxa SELIC, incidente exclusivamente sobre o valor do principal corrigido a partir de 09/12/2021, sem a cumulação com outros índices ou acréscimo de juros já capitalizados. Menciona precedentes do TJDFT nesse sentido e assevera que a decisão agravada extrapolou os limites estabelecidos pelo novo regime constitucional de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para acolher a ilegitimidade ativa do exequente, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito; subsidiariamente, a reforma da decisão para determinar a aplicação da SELIC apenas sobre o principal corrigido, afastando-se o anatocismo. Decido. 1. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, o periculum in mora. Isso porque o juízo originário determinou aguardar-se preclusão da decisão agravada. Portanto, não resta consignado nos autos, de forma transparente, a proximidade de pagamento dos valores objeto do cumprimento de sentença, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. 2. A controvérsia no presente recurso diz respeito à legitimidade ativa ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF. Realinho o entendimento quanto à distinção da matéria em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR n. 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), porquanto apenas a princípio versava sobre a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Isso segundo a proposta do desembargador que suscitou a instauração do incidente, a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Ocorre que a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu a instauração do incidente com maior amplitude, consoante voto do Relator, Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, pois, segundo sustentado, “visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria”. Entre as vertentes, a Câmara de Uniformização incluiu expressamente a filiação dos servidores a sindicatos que representam categorias específicas, a exemplo do SINPOL/DF e SAE, em referência a possível afronta aos princípios da unicidade e da especificidade sindical. Assim, como a ilegitimidade arguida baseia-se no fato de a parte não integrar a categoria substituída, pois é ocupante do cargo de Auxiliar de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, cumpre por ora determinar a suspensão do feito (art. 982, inc. I, do CPC). Registre-se que a tese aprovada pela Câmara de Uniformização (CAUN) no IRDR 21 não se limita a exigir a representação pelo SINDIRETA/DF à época do trânsito em julgado da sentença na ação coletiva, mas também que haja representação EXCLUSIVA do SINDIRETA/DF. Vejamos: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. (Sublinhado). 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Feito isso, determino que o recurso permaneça suspenso até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, registrando, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos feitos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Certificado oportunamente o julgamento pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator